Tribunal: TJBA
Processo: 8101803-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101803-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: JOSE ANTONIO SOUZA GUERRIERI e outros

Advogado(s)
:
PAMELA QUELE DA SILVA PARANHOS SANTANA, VICTOR ZACARIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como VICTOR ZACARIAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, POIS CABIA À OPERADORA APRESENTAR A PROVA TÉCNICA COM A CONTESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICADA A REGRA DECENAL PARA A PRETENSÃO REVISIONAL E TRIENAL PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TEMA 610/STJ). MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). REAJUSTE POR SINISTRALIDADE CONSIDERADO ABUSIVO POR VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CC), ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL ESPECÍFICA QUE JUSTIFICASSE O PERCENTUAL. USO DOS ÍNDICES DA ANS COMO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de um beneficiário. A decisão de primeiro grau declarou abusivos os reajustes anuais aplicados entre 2020 e 2025, determinando a substituição pelos índices divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos familiares, com o consequente recálculo das mensalidades e a restituição simples dos valores pagos a maior a partir de 09 de junho de 2022.

A Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial atuarial impediu a demonstração da legalidade dos aumentos. No mérito, defende a validade dos reajustes, afirmando que foram baseados em cálculos atuariais e que não está vinculada aos limites impostos pela ANS.

Os Apelados, em contrarrazões, defenderam a manutenção da sentença, ressaltando a desproporcionalidade dos reajustes e a falta de transparência da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial atuarial, destinada a comprovar a base técnica dos reajustes, configura cerceamento de defesa; (ii) analisar a aplicação dos prazos prescricionais para a pretensão de revisão do contrato e para a de restituição dos valores pagos a maior; (iii) estabelecer se são abusivos os reajustes anuais aplicados a plano de saúde de autogestão com base em cláusula contratual genérica, sem a devida transparência e demonstração técnica específica; e (iv) determinar se é válida a utilização dos índices da ANS como parâmetro de razoabilidade para substituir os reajustes declarados abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir a produção de perícia quando os documentos existentes no processo são suficientes para formar seu convencimento. A ausência de transparência da operadora, que não apresentou com a contestação os cálculos atuariais detalhados para justificar os reajustes, torna a perícia desnecessária e autoriza o julgamento antecipado do mérito, não caracterizando cerceamento de defesa.

A pretensão de revisão de cláusulas de contrato de trato sucessivo, como o de plano de saúde, submete-se ao prazo prescricional geral de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Já a pretensão de restituição de valores pagos indevidamente, por configurar enriquecimento sem causa, prescreve em três anos, conforme o artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 610.

Os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, segundo a Súmula 608 do STJ. Contudo, devem observar os princípios do Código Civil, especialmente a boa-fé objetiva, prevista no artigo 422, que impõe deveres de transparência, informação e lealdade.

É abusiva a cláusula contratual que permite reajustes anuais com base em critérios atuariais genéricos se a operadora não demonstra, de forma clara e específica para a carteira de beneficiários, a relação entre o aumento das despesas e o percentual aplicado. A mera apresentação de relatórios atuariais globais da instituição não cumpre o dever de transparência.

Diante da aplicação de reajustes expressivos e da falta de prova técnica que os justifique, a utilização dos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos individuais e familiares como parâmetro de razoabilidade é uma medida adequada. Essa substituição visa reequilibrar o contrato, impedindo a onerosidade excessiva e a exclusão indireta do beneficiário, sem desconsiderar os custos do setor.

A restituição dos valores pagos a maior pelo beneficiário deve ser feita de forma simples. A devolução em dobro exige a comprovação de má-fé da operadora, o que não se presume pela simples declaração de abusividade de uma cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial quando a operadora de plano de saúde não apresenta, com a contestação, a documentação técnica específica que justifique a aplicação dos reajustes anuais. 2. A pretensão de revisão de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde prescreve em dez anos (art. 205 do CC), enquanto a pretensão de restituição dos valores pagos a maior prescreve em três anos (art. 206, § 3º, IV, do CC). 3. É abusivo o reajuste anual em plano de saúde de autogestão aplicado em percentual elevado e com base em cláusula genérica, sem a correspondente demonstração atuarial transparente e específica da sinistralidade da carteira. 4. Declarada a abusividade do reajuste e ausente a comprovação do índice correto, é lícita a sua substituição pelos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais, como parâmetro de razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85 (§§ 11 e 14), 98 (§ 3º), 370 e 371; Código Civil, arts. 205, 206 (§ 3º, IV), 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 610; TJ-BA, Apelação nº 8044271-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°8101803-95.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e apelados JOSE ANTONIO SOUZA GUERRIERI e SÔNIA REGINA LANDULFO JORGE GUERRIERI .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.